Tribunal: TJBA
Processo: 8036632-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8036632-97.2025.8.05.0000 COMARCA: OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: ERICA THAIS SANTOS DE ALMEIDA - OAB/BA 57539 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA. PACIENTE: ADINAEL LUCAS OLIVEIRA DA COSTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, E ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº. 10.826/2003. 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO Nº. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TÍTULO JUDICIAL. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA, SENDO REALIZADA A APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (251 GRAMAS), ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, BEM COMO DINHEIRO FRACIONADO, ELEMENTOS QUE, EM CONJUNTO, INDICAM A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8036632-97.2025.8.05.0000, tendo ERICA THAIS SANTOS DE ALMEIDA - OAB/BA 57539, como Impetrante e, na condição de Paciente, ADINAEL LUCAS OLIVEIRA DA COSTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR